Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-58.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. PRETENSÂO AO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CURTO PERÍODO DE 1 ANO E 7 MESES. PROVA TESTEMUNHAL E REDES SOCIAIS. NÃO VERIFICADA A INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO.
Histórico: " O cerne da questão posta em juízo, cinge-se em saber se a autora manteve relação de união estável com o falecido D. M. d. S. entre dezembro de 2016 até 06/07/2018, esta última, data do óbito".

1. Apelação contra sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, que julgou improcedente o pedido autoral. 1.1. A autora, ora apelante, requer a reforma da sentença e aduz que: a) as testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento confirmaram que o de cujus residia com a requerente; b) que o endereço lançado na certidão de óbito se deu por meio de declaração unilateral, sem a sua participação; c) não foi levada em consideração pelo juiz sentenciante o fato de o falecido ter colocado, em uma rede social, que havia se casado com a requerente no dia 26/12/2016; e d) o magistrado não levou em consideração os depoimentos das testemunhas. 1.2. Ressalta que se configuram os requisitos para existência de união estável.
2. A Constituição Federal, em seu art. 226, § 3o, assegura a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. 2.1. A ação de reconhecimento de união estável é uma ação de estado, assim entendida como a que se refere a uma determinada situação jurídica de alguém, no caso, o estado civil. 2.1. Por esta natureza, a procedência do pedido exige prova estreme de dúvidas.
3. Verifica-se que o de cujus colocou em seu status na rede social que havia se casado com a requerente. Todavia, mais de um ano depois, no dia 26/01/2017, o falecido, ao escrever para a autora, ressaltou que estavam fazendo 1 (um) mês de namoro. 3.1. Parece contraditório que, depois de um ano após ter se declarado casado nas redes sociais, o falecido comemore um mês de namoro com a requerente. 3.2. Quanto à questão em debate, este Tribunal entende que: “(...) 5. Vale dizer, ainda, que a mera alteração de perfil no facebook para "casado", dissociado de outros elementos probatórios convincentes, não confere a certeza necessária para que se reconheça a especial relação afetiva ora pretendida. 6. De tal modo que, ainda que se considere tenha existido uma relação amorosa entre o apelante e o falecido, tal fato, por si só, não implica o acolhimento do pedido de reconhecimento da união estável, relação esta, como visto, que requer elementos determinados para a sua configuração. (...).” (00185786220168070007, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 13/8/2018.).
4. A certidão de óbito é documento público e tem presunção relativa de veracidade em relação às informações nela contidas, nos moldes do art. 80 da lei no 6.015/1973. 4.1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre a autora, a qual não se desincumbiu em demonstrar, concretamente, em qual lugar residia o de cujus, senão naquele trazido na certidão de óbito. 4.2. Portanto, por não ter demonstrado o contrário e a certidão de óbito confirmar que o falecido residia em endereço diverso da parte apelante, não se pode assegurar que havia coabitação entre a requerente e o morto.
5. Em que pese as testemunhas trazidas pela requerente afirmarem que havia coabitação entre a autora e o falecido, ressalta-se que no processo civil brasileiro, vigora o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual as provas podem ser livremente apreciadas pelo juiz, por meio do cotejo entre as alegações da parte e o conjunto probatório dos autos e de acordo com seu arbítrio, desde que a decisão seja fundamentada. 5.1. Conclui-se, portanto, que o juízo singular realizou o cotejo analítico das provas juntadas aos autos e as justificou quando da prolação da sentença, porquanto ressaltou que “a prova testemunhal não impressiona e não se mostra suficientemente hábil a corroborar a tese de união estável”. 5.2. Jurisprudência: “(...)1. O regime processual brasileiro privilegiou expressamente, quanto ao critério de valoração das provas, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias.(...)”(20160510030445APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 15/5/2018.).
6. Não se pode olvidar, e isto é de suma importância recordar, sempre, que a ação de reconhecimento e dissolução de união estável é uma ação de estado, por dizer respeito a uma determinada situação jurídica de alguém, no caso, o estado civil, e por se tratar de ação de estado, o acolhimento da pretensão ali formulada deve ser comprovada de forma estreme de dúvidas, pena de rejeição ao pedido, tal qual ocrre na hipótese em testilha.
7. Recurso improvido.